Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006132-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), JOSE VITOR DE ALMEIDA - CPF: 045.390.799-72 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOSE VITOR AL MAJIDA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 962.300.611-04 (ADVOGADO), TALITA WALDRICH NICASTRO AL MAJIDA - CPF: 046.999.229-88 (ADVOGADO), GRAZIELE ESPINOSA BASQUI - CPF: 063.773.849-71 (ADVOGADO), FRANCIELE MARCONI MARIO - CPF: 076.084.139-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – GARANTIA DO JUÍZO – NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA DO TÍTULO –OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Embora o imóvel tenha sido gravado como garantia hipotecária, a penhora não foi formalizada nos autos da Execução, evidenciando a pretensão do embargante em rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006132-44.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSE VITOR DE ALMEIDA

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSE VITOR DE ALMEIDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento o recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI
, ora embargada, para revogar a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução oposto pelo ora embargante.

O embargante alega que a cooperativa embargada propôs ação de execução de título extrajudicial busca receber valores oriundos de contrato bancário na modalidade Cédula de Crédito Bancária (CCB), assinado em 28 de setembro de 2017, no valor de R$324.097,67.

Informa que para fins de renovação de prorrogação e aquisição de crédito, como forma de garantia de pagamento foi constituída hipoteca em primeiro grau sobre o imóvel matriculado sob no 2.414, avaliado em R$ 5.165.280,00.

Sustenta que “
apesar do valor da propriedade dada como garantia superar em mais de quinze vezes o valor do crédito da instituição exequente, essa, de maneira imprudente e maldosa, realizou a averbação da dívida em todos os bens disponíveis do executado, impedindo-o de dar continuidade a sua atividade profissional
” (sic), sendo que “
requereu liminarmente a apreciação dos pedidos de liberação de bens que excedem o valor da dívida e não foram dados em garantia ao exequente, com fito de possibilitar o exercício profissional do embargante
” (sic).

Aduz que embora formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente não providenciou o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados, nos termos do Art. 828, §2o do CPC, ponto, este, do qual aponta omissão.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, “
com efeitos infringentes, para ao final, julgar procedente, a aplicação do §2o, do artigo 828, retirando a averbação de todo e qualquer bem além daquele dado em hipoteca (garantia real) para satisfação da dívida
” (sic) (id. 96183977).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 97379970).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - IMÓVEL GRAVADO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – GARANTIA NÃO FORMALIZADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos."

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que embora o imóvel tenha sido gravado como garantia hipotecária, a penhora não foi formalizada nos próprios autos da Execução.

A garantia hipotecária aposta no título executivo não satisfaz a garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos, que se dá somente com a penhora, depósito ou caução suficiente.

Outrossim, a averbação realizada nos bens e matrículas do embargante, noticiando a existência da demanda, é medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e tem como escopo advertir terceiros acerca da tramitação da ação.

Assim, ao
que se evidencia, o embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA DO TÍTULO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Válida é a decisão judicial fundamentada de forma suficiente, embora concisa. 2. A
garantia hipotecária aposta no título executivo não satisfaz a garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos, que dá-se somente com a penhora, depósito ou caução suficiente. 3. Ausente a omissão apontada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe
. 4. Enfrentadas as teses de fato e de direito invocadas pelas partes e devidamente subsumidas ao caso as normas legais aplicáveis, não há se falar, para o fim de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 00898381320188090000, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 22/10/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/10/2018)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021